Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-44.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800871-44.2023.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CAIXA ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ATUAÇÃO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo no valor de R$ 4.000,00, celebrado mediante fraude praticada por terceiro em caixa eletrônico, julgando improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais, sob fundamento de culpa exclusiva de terceiro, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo realizada em contexto de fraude com auxílio de terceiro em terminal de autoatendimento; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude ocorrida em suas dependências ou se há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a afastar sua responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada a responsabilidade apenas quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

Fraudes ocorridas em caixas eletrônicos localizados em ambiente sob controle da instituição financeira configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade bancária.

5.

A vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando idoso e com baixa instrução, reforça a necessidade de proteção e afasta a caracterização automática de culpa exclusiva da vítima.

6.

A aceitação de auxílio de terceiro desconhecido, por si só, não rompe o nexo causal quando inexistente comprovação de mecanismos eficazes de segurança e vigilância por parte do banco.

7.

A validade do negócio jurídico exige manifestação de vontade livre e consciente, inexistente quando a contratação decorre de atuação fraudulenta de terceiro.

8.

A vedação à reformatio in pejus impede a ampliação da condenação em prejuízo do recorrente, na ausência de recurso da parte autora.

9.

A sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento parcialmente diverso, por estar alinhada à jurisprudência que reconhece a nulidade do contrato em hipóteses de fraude em ambiente bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas em caixas eletrônicos situados em suas dependências, por se tratar de fortuito interno. 2. A vulnerabilidade do consumidor impede o reconhecimento automático de culpa exclusiva quando há fraude praticada por terceiro em ambiente bancário. 3. A contratação de empréstimo sem manifestação válida de vontade do consumidor é nula. 4. A ausência de recurso da parte autora impede a ampliação da condenação, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º, II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 319, VI, e 330.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0805787-35.2024.8.14.0045, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 09/09/2025; TJPA, Apelação nº 0018286-19.2016.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 10/02/2026; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por RAIMUNDO SOARES DA SILVA
.

A decisão recorrida, lançada ao id 29153032, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) celebrado entre as partes, sob o fundamento de que restou configurado vício de consentimento decorrente da atuação de terceiro que auxiliou o autor no caixa eletrônico, sem que houvesse demonstração de falha na prestação do serviço bancário. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, ao entendimento de que não houve participação do banco no evento danoso, reconhecendo-se a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro. Ainda, considerando a sucumbência mínima da instituição financeira, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (id 29153037), o BANCO BRADESCO S.A. suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor, em afronta ao art. 319, VI, do CPC, bem como ao art. 330 do mesmo diploma legal; no mérito, sustenta, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira, tendo em vista que a contratação do empréstimo se deu mediante utilização de cartão com chip e senha pessoal, elementos de uso exclusivo do correntista; (ii) ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, apta a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) regularidade das operações bancárias, com comprovação de crédito do valor na conta do recorrido e utilização de mecanismos de segurança adequados; (iv) ausência de verossimilhança das alegações autorais, inclusive pela fragilidade probatória do boletim de ocorrência, o qual não goza de presunção de veracidade; (v) validade das contratações eletrônicas, especialmente na modalidade de empréstimo BDN, que prescinde de contrato físico, sendo formalizada mediante autenticação eletrônica; (vi) necessidade de reconhecimento da improcedência total da demanda; (vii) subsidiariamente, requer a compensação dos valores eventualmente devidos com a quantia efetivamente disponibilizada ao recorrido, evitando enriquecimento sem causa; e (viii) afastamento ou revisão da condenação em honorários advocatícios, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, ajustar seus efeitos.

Contrarrazões apresentadas por RAIMUNDO SOARES DA SILVA, ao id 29153048, nas quais sustenta, preliminarmente, a improcedência da alegação de inépcia da inicial, ao argumento de que a petição foi devidamente instruída com documentos suficientes à demonstração dos fatos constitutivos do direito, tendo tal questão sido corretamente enfrentada e afastada pelo juízo de origem; no mérito, defende a manutenção integral da sentença, asseverando que o contrato de empréstimo foi celebrado com vício de consentimento, decorrente da atuação fraudulenta de terceiro, o que enseja sua nulidade, independentemente da inexistência de falha na prestação do serviço bancário; aduz que o magistrado de primeiro grau corretamente reconheceu a ausência de responsabilidade do banco quanto aos danos morais, mas igualmente acertou ao declarar a nulidade do negócio jurídico, diante da inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor; pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Os autos foram encaminhados para o Ministério Público, no entanto o Parquet se eximiu de proferir parecer.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado consiste em verificar a validade da contratação de empréstimo supostamente realizada em nome de
RAIMUNDO SOARES DA SILVA
, bem como a existência de responsabilidade da instituição financeira por fraude ocorrida no contexto de utilização de terminal de autoatendimento.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, pessoa idosa e de baixa instrução, afirmou que, ao se dirigir ao caixa eletrônico do banco, aceitou auxílio de terceiro desconhecido para realizar operação bancária, ocasião em que teria sido contratado empréstimo no valor de R$ 4.000,00, com posterior transferência a pessoa estranha.

A sentença reconheceu que o autor foi auxiliado por terceiro estranho e que não houve demonstração de falha específica do sistema bancário, mas, ainda assim, declarou a nulidade do contrato, afastando a condenação do banco em danos morais e repetição de indébito.

A questão, portanto, demanda exame mais aprofundado à luz da jurisprudência atual desta Corte
.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14), admitindo, contudo, sua exclusão quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II).

Todavia, a jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive desta 3ª Turma, vem consolidando entendimento no sentido de que
fraudes ocorridas no interior da agência bancária ou em seus terminais de autoatendimento podem caracterizar fortuito interno
, atraindo a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando envolvem consumidores idosos e situação de vulnerabilidade. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CAIXA ELETRÔNICO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais condenando o banco ao pagamento de R$ 4.220,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A fraude ocorreu no interior da agência bancária, durante tentativa de saque em caixa eletrônico, onde os autores foram enganados por terceiro que se fazia passar por funcionário do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde, de forma objetiva, por fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no interior de suas agências, por força do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, uma vez que tais eventos se enquadram como fortuito interno, integrando os riscos do empreendimento.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando a fraude ocorre em ambiente sob sua vigilância e controle, configurando falha na prestação do serviço.

5. Restou comprovado nos autos o prejuízo material sofrido pelos autores, bem como a configuração de abalo moral decorrente da violação à segurança e dignidade dos consumidores, pessoas idosas, em ambiente que deveria transmitir confiança.

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com a jurisprudência para casos análogos, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde, de forma objetiva, por fraudes praticadas por terceiros no interior de agência bancária, por se tratar de fortuito interno;
2. A falha na segurança bancária configura defeito na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais; 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua fixação em montante moderado quando evidenciado abalo à dignidade do consumidor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0018286-19.2016.8.14.0028 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10).”

Nesse sentido, colhe-se do precedente da 2ª Turma de Direito Privado desta Corte:

“(...) A ocorrência de fraude mediante troca de cartão bancário no interior de agência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira (...)”
(TJPA, Apelação nº 0805787-35.2024.8.14.0045, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 09/09/2025).

Tais precedentes evidenciam que, quando o evento danoso ocorre em ambiente sob a esfera de vigilância da instituição financeira, como caixas eletrônicos instalados em suas dependências , não se pode automaticamente atribuir a responsabilidade exclusiva ao consumidor, sobretudo quando este se encontra em condição de hipervulnerabilidade.

No caso concreto, embora não haja prova robusta de que o terceiro se apresentasse formalmente como funcionário do banco, é incontroverso que a fraude ocorreu no contexto de utilização de terminal de autoatendimento, em ambiente que deveria oferecer segurança mínima ao consumidor.

Ademais, tratando-se de consumidor idoso, com dificuldade de utilização de serviços bancários, impõe-se reconhecer que a confiança depositada no ambiente da instituição financeira contribuiu decisivamente para a consumação do evento danoso.

Nessa linha, ainda que se admita que o autor tenha aceitado auxílio de terceiro desconhecido, tal circunstância não é suficiente, por si só, para caracterizar culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal, sobretudo diante da ausência de comprovação, por parte do banco, de que adotou mecanismos eficazes de prevenção e vigilância aptos a evitar esse tipo de fraude em suas dependências.

Cumpre destacar, ainda, que a validade do negócio jurídico exige manifestação de vontade livre, consciente e informada. No caso, não há prova segura de que o autor tenha, de fato, anuído à contratação do empréstimo, sendo evidente que a operação decorreu de atuação de terceiro em contexto de vulnerabilidade.

Assim, ainda que a fundamentação da sentença mereça ajustes

especialmente no ponto em que menciona culpa exclusiva de terceiro, o resultado por ela alcançado deve ser mantido, porquanto alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de proteção do consumidor em hipóteses de fraude ocorrida no interior de ambiente bancário.

Ressalte-se, por fim, que, diante da ausência de recurso por parte do autor, mostra-se inviável a ampliação da condenação para incluir danos morais ou repetição de indébito, sob pena de violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

3.Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença.

No que tange aos honorários sucumbenciais, mantenho a condenação imposta na sentença em desfavor da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, § 11, CPC), uma vez que não houve prévia fixação de verba honorária em desfavor da instituição financeira na instância de origem, o que impede a majoração pretendida pelo dispositivo legal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026